Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727986-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ALTINO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de rescisão de compra de imóvel (0709836-94.2018.8.07.0020) movido contra ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., que indeferiu o pedido de pesquisa nos Sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos); CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), no módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações); SERP-JUD (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - Poder Judiciário) e SISBAJUD, reiterada por 60 dias; respectivamente, aos fundamentos de que: 1. a pesquisa SNIPER possui dados sensíveis além de outros já fornecidos nos sistemas já pesquisados; 2. a pesquisa CENSEC-CEP busca dados inúteis para a constrição de bens; 3. a pesquisa SERP-JUD é alcançável por particular com recolhimento de emolumentos e 4. a reiteração da pesquisa SISBAJUD exigiria indício da alteração da condição econômica da agravada. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a execução será feita por todos os meios adequados para a satisfação do crédito, visando sua efetividade. Defende a probabilidade de sucesso da pesquisa SNIPER pelo cruzamento de dados necessários para o auxílio do credor, e que os dados sensíveis já foram franqueados na pesquisa INFOJUD já realizada. Entende que a consulta CENSEC-CEP visa alcançar bens transferidos por mera procuração não alcançáveis pelas pesquisas tradicionais de bens. Afirma que o deferimento da pesquisa SERP-JUD não exige a hipossuficiência da parte e que a pesquisa SISBAJUD, reiterada por 60 dias, busca monitorar a atividade diária da empresa agravada, com movimentações financeiras próprias da atividade comercial. Alerta a ausência de cooperação processual do Juízo. Requer a concessão de efeito ativo visando o imediato deferimento das pesquisas SNIPER, CENSEC-CEP, SERP-JUD e SISBAJUD, reiterada por 60 dias e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo parcialmente presentes tais pressupostos. O agravante pretende o deferimento das pesquisas SNIPER, CENSEC-CEP, SERP-JUD e SISBAJUD, essa reiterada por 60 dias. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Sigamos o exame sistema a sistema. DA PESQUISA SISBAJUD REITERADA Em regra, o deferimento de nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada ou não, exige, ou que a pesquisa anterior tenha sido em parte exitosa ou que, da última pesquisa, tenha passado mais de 1 ano. Nenhuma das hipóteses acima resta contemplada nos autos de origem. Afinal, há tentativa de bloqueio frustrada de janeiro deste ano (ID 222819831 na origem). Contudo, no caso em exame, o que se vê é um pedido de penhora de R$ 118.245,40, sem um único centavo bloqueado de uma incorporadora imobiliária. Ora, em rápida pesquisa ao perfil da agravada no Instagram (https://www.instagram.com/enarqpci/), o que se destaca, já em sua descrição, é a execução de orgulhosos mais de 40 projetos de incorporação, em cerca de 7 anos de existência, ou seja, uma média de 6 incorporações ano. Não bastasse, incontinenti ao início do cumprimento de sentença (jul./21 – ID 97440382 na origem), a agravada depositou R$ 58.941,89 (ago./21 – ID 101229673 na origem), cerca de metade do valor devido à época (R$ 109.434,06 - ID 97440383 na origem). Ademais, a agravada, em dezembro de 2009, integralizou em seu patrimônio R$ 650.000,00 (Cláusula Quinta do Contrato Social – ID 21637690 na origem). Assim, diante da considerável probabilidade de que a agravada possua em suas contas numerário suficiente para a satisfação do crédito e de que possivelmente oculta seu patrimônio, excepcionando o entendimento habitual desta Turma, defiro a imediata realização de pesquisa SISBAJUD da agravada, reiterada por 60 dias. DA PESQUISA SNIPER No presente caso, o deferimento da pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD acima torna ineficaz, ao menos no momento, o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, com base de dados muito semelhante. DAS PESQUISAS CENSEC-CEP (ONR – ANTIGO E-RIDF) E SERP-JUD As pesquisas CENSEC-CEP e SERP-JUD, tampouco devem ser deferidas. Afinal, ambas podem ser requeridas diretamente pelo agravante no ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF), mediante custeio, pela ANOREG/DF. Como se extrai do pagamento do preparo deste agravo e da notícia que a agravante não conta com justiça gratuita, cabe a parte arcar com os custos das pesquisas almejadas. Anoto que o agravante não custeou ou promoveu sequer uma pesquisa de bens relativa à agravada, circunstância que, não superada, inviabilizaria a repetição indefinida de pedidos de pesquisa apenas ao juízo de origem. Afinal, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. DO DECISUM Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR REQUERIDA para determinar, excepcionalmente, em uma única oportunidade, apenas a pesquisa SISBAJUD em nome da agravada, reiterada por 60 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem, inclusive para o imediato desarquivamento dos autos com a realização da pesquisa ora deferida. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator